Tribunal: TJMT
Processo: 1048178-17.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048178-17.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MAIA PINHEIRO - CPF: 327.860.421-00 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CDI COMO COMPONENTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO.
INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, declarando a abusividade da cláusula contratual que previa a utilização do CDI como índice de correção monetária e determinando sua exclusão, com devolução simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição interna ao reconhecer, no caso concreto, a abusividade da cláusula que prevê o CDI como componente dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela interna ao julgado, decorrente de proposições inconciliáveis que inviabilizem a compreensão da decisão.

Não há contradição no acórdão embargado, o qual fundamenta, de forma coerente e clara, que a utilização do CDI, somada à taxa fixa de 0,39% ao mês, extrapola os parâmetros médios de mercado, configurando onerosidade excessiva ao consumidor.

O acórdão embargado não declara a ilegalidade absoluta do CDI como componente dos juros remuneratórios, mas reconhece a abusividade em razão das peculiaridades do caso concreto.

A divergência de entendimento entre Câmaras ou com precedentes do STJ não configura contradição interna ao julgado, mas eventual divergência jurisprudencial, que deve ser enfrentada por meio de recurso próprio, e não por embargos declaratórios.

A pretensão da embargante visa à modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando quando o acórdão apresenta fundamentação coerente com a conclusão adotada.

A declaração de abusividade na utilização do CDI como componente dos juros remuneratórios deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto.

A divergência entre julgados de diferentes órgãos não constitui contradição sanável por embargos de declaração, sendo necessário o manejo de recurso próprio para sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024;

TJMT, ED no processo 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1048178-17.2024.811.0041

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT X MARCELO MAIA PINHEIRO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
294640378), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, no sentido de manter a sentença que declarou a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária, determinando sua exclusão e a devolução simples dos valores pagos a maior pelo apelado, em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário.

Em apertada síntese, a cooperativa embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que existe contradição entre o entendimento adotado pelo acórdão embargado e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como com o posicionamento das demais Câmaras do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admitem a legalidade do CDI como componente dos juros remuneratórios desde que não configure abusividade
.

Argumenta que já demonstrou em sede recursal que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ao caso concreto está abaixo da taxa média do Banco Central, mesmo acrescida da variação de 100% do CDI, não se configurando, assim, qualquer abusividade
.

Afirma que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da legalidade da cláusula de CDI como encargo financeiro, sendo inaplicável a Súmula 176/STJ aos casos como o presente
.

Pondera que todas as demais Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanham a legalidade do CDI como juros remuneratórios, desde que não configure abusividade quando comparada com a média aplicada no mercado
.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, aplicando-se efeito modificativo para reconhecer a legalidade do CDI como juros remuneratórios.

Em suas contrarrazões (
id
299410388), o embargado argumenta pela rejeição dos embargos, afirmando não haver contradição no acórdão, mas apenas inconformismo com a decisão. Sustenta que o acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ que não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória, e que a utilização deste índice como elemento de composição dos juros, encargos moratórios e fator de atualização monetária conjuntamente é abusiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é consabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o aperfeiçoamento do julgado que se apresente omisso, contraditório, obscuro ou contenha erro material, nos expressos termos do artigo 1.022 do
CPC
.

Na hipótese em apreço, a Cooperativa embargante sustenta a existência de contradição no acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que manteve a sentença de primeiro grau quanto à declaração de abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI como componente dos juros remuneratórios.

Alega que o entendimento adotado por este órgão julgador estaria em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das demais Câmaras deste Tribunal, que reconheceriam a legalidade do CDI como componente dos juros remuneratórios desde que não configure abusividade em comparação com as taxas médias de mercado.

Pois bem.

Verifico que, na realidade, não se está diante de verdadeira contradição no julgado, mas de mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada de forma exauriente pelo colegiado.

Faz-se necessário esclarecer que a contradição capaz de justificar a oposição de embargos declaratórios é aquela intrínseca ao próprio julgado, representada por proposições inconciliáveis entre si, de modo que seus fundamentos não sustentem a conclusão adotada ou que a decisão contenha afirmações que se excluem mutuamente, tornando impossível identificar a real compreensão do órgão julgador sobre a questão.

In
casu
, inexiste contradição desta natureza. O acórdão embargado foi categórico ao afirmar que, no caso concreto, a aplicação do CDI revela-se abusiva por impor ônus excessivo ao consumidor. Tal conclusão decorreu da análise detida da situação fática apresentada nos autos, em especial da constatação de que a incidência do CDI, somada à taxa fixa de juros remuneratórios de 0,39% ao mês (4,78% ao ano), extrapola consideravelmente os patamares médios de mercado para operações da mesma espécie.

É imperioso registrar que o acórdão embargado não declarou, em tese, a ilegalidade absoluta da utilização do CDI como componente da taxa de juros remuneratórios em qualquer circunstância.

O que se reconheceu, na verdade, foi que, no caso específico submetido a julgamento, a forma como o índice foi aplicado, em conjunto com os demais encargos previstos no contrato, resultou em manifesto desequilíbrio contratual, colocando o consumidor em situação de excessiva onerosidade.

Ademais, o argumento da embargante de que a taxa praticada estaria abaixo da média de mercado foi devidamente enfrentado pelo acórdão, que concluiu, após análise das particularidades do caso concreto, que a combinação da taxa fixa com a variação do CDI efetivamente extrapolou os parâmetros razoáveis, caracterizando abusividade a justificar a intervenção judicial.

A discordância da embargante quanto à interpretação dada por esta Câmara aos fatos e ao direito aplicável não caracteriza contradição, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios. Para tal finalidade, existem os recursos próprios previstos no ordenamento jurídico.

No tocante à alegada divergência entre o entendimento adotado por esta Câmara e aquele supostamente predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas demais Câmaras deste Tribunal, tal circunstância, ainda que verdadeira, não configura contradição interna ao julgado, apta a justificar a integração postulada.

A existência de decisões em sentido diverso, proferidas por outros órgãos julgadores, não torna contraditório o acórdão embargado, especialmente quando este apresenta fundamentação coerente e completa para a conclusão alcançada, como é o caso dos autos.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito infringente, visando não ao aperfeiçoamento do julgado, mas à sua reforma substancial, finalidade para a qual este recurso não se presta.

Por fim, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A função jurisdicional se exaure quando o órgão julgador declina, como ocorreu no caso, as razões de seu convencimento, com análise integral das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Nesse sentido:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro
HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025